Tribunal: TJBA
Processo: 8048773-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048773-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADOS: MARLENE OLIVEIRA ALMEIDA RIOS e OUTRO

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DENUNCIADA À LIDE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 128 DO CPC. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 537 - STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença, afastou a alegada ilegitimidade passiva da Agravante — denunciada à lide — e rejeitou a tese de excesso de execução, mantendo a continuidade da demanda executiva das parcelas líquidas fixadas no acórdão (danos moral e estético).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Recorrente, denunciada à lide, possui legitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença; e estabelecer se há excesso de execução, no tocante aos valores executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da denunciada à lide se afirma, porque o art. 128 do CPC autoriza o Autor, em caso de procedência da ação principal, a requerer o cumprimento da sentença, também, contra o denunciado, nos limites da condenação deste no feito regressiv
o
.

4. A responsabilidade solidária da Seguradora denunciada, quando aceita a denunciação ou contesta o pedido do Demandante, é reforçada pela Súmula nº 537 - STJ, permitindo sua condenação direta e solidária nos limites da apólice.

5. O alegado excesso de execução não se sustenta, pois o cumprimento de sentença prossegue, tão somente, em relação às parcelas líquidas (danos moral e estético), tendo sido determinada liquidação das parcelas ilíquidas (dano material e pensionamento vitalício) em autos apartados.

6. O Processo deve avançar, no que concerne à entidade liquidanda,
somente,
para fins de apuração do crédito e posterior habilitação no quadro geral de credores, inexistindo irregularidade na Execução em curso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8048773-51.2025.8.05.0000
, em que é Agravante a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
, figurando
como Agravados
MARLENE OLIVEIRA ALMEIDA RIOS e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.